Tribunal: TJDFT
Processo: 0741615-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0741615-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FLAVIO CESAR PEREIRA BARROS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação pauliana proposta pelos agravados, deferiu o bloqueio para novas transferências dos imóveis que pertenciam ao agravante e foram transferidos a parentes. O agravante alega, em síntese, que: 1) a empresa Reserva (1a agravada) não é sua credora e o valor da dívida com o 2o agravado, Flávio (sócio da empresa Reserva) é muito inferior ao valor dos sete imóveis bloqueados; 2) tem interesse moral na liberação dos imóveis, pois sua reputação está abalada perante os adquirentes. Todavia, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, uma vez que o agravante não tem interesse em reformar a decisão que determinou o bloqueio para transferência de imóveis que não lhe pertencem mais. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator